Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715871-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGEAGRO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO ENGEAGRO CONSTRUÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 122598448, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra a CAESB, que determinou o cumprimento da decisão de id. 118889431, nos seguintes termos: “Cumpra-se a decisão de ID 118889431. Intime-se.” Quanto à determinação de suspensão do cumprimento de sentença, a r. decisão agravada apenas determinou o cumprimento da r. decisão de id. 118889431, a qual suspendeu o cumprimento de sentença, proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. A decisão do col STF expressamente determinou suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença em curso, nos quais a CAESB funcione como executada. Desta feita, suspendo o Cumprimento de Sentença em tela. Intimem-se.” A r. decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença foi proferida em 18/3/22, sendo que o agravante-exequente apresentou petição em 7/4/22, requerendo a expedição de precatório (id. 121078305, autos originários). Desse modo, constata-se que o presente agravo de instrumento foi interposto intempestivamente, uma vez que, na verdade, a recorrente se insurge contra a r. decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença (id. 118889431). A r. decisão agravada (id. 122598448, autos originários) apenas determinou o cumprimento da r. decisão que suspendeu o cumprimento de sentença. Diante do contexto acima, considerado que a agravante-exequente se manifestou nos autos em 7/4/22, requerendo a expedição de precatório; que a r. decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença foi proferida em 18/3/22; que no pronunciamento judicial agravado o MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da r. decisão que determinou a suspensão do processo; e ainda que o pedido de reconsideração ou equivalente não suspende nem reabre o prazo recursal, o presente agravo de instrumento interposto em 19/5/22, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora